Tribunal: STF
Processo: HC 96425
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NÃO-CABIMENTO. 
   RECURSO ADMITIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE. INVIABILIDADE, EM HABEAS 
   CORPUS.
1.	Não cabem embargos de declaração contra decisão 
   monocrática. Precedentes. Embargos recebidos como agravo 
   regimental.
2.	Declaração de inconstitucionalidade de lei em 
   tese. Inviabilidade, em habeas corpus. Precedente.
	Recurso não 
   provido.